Tribunal: TJDFT
Processo: 0712364-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Processo : 0712364-54.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 188245539 do cumprimento de sentença n. 0714232-98.2023.8.07.0001) que indeferiu os pedidos de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, bem assim de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. O agravante sustenta a necessidade de utilização do sistema CNIB, a fim de auxiliar na busca de bens passíveis de penhora para adimplemento do crédito perseguido, em prol do princípio da efetividade da execução. Argumenta que estão presentes “todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.377.507/SP a justificar a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, quais sejam, o Executado, ora Agravado, foi citado, não houve pagamento ou apresentação de bens à penhora, e o Agravante vem tentando, sem sucesso, localizar bens penhoráveis”. Em relação à consulta CAGED, assevera que a adoção da medida encontra amparo no princípio da cooperação e contribui para a celeridade e efetividade processuais. Salienta a natureza alimentar da verba reclamada na origem, “permitindo uma abordagem diferenciada na execução dessas verbas, em respeito à sua essencialidade”. Aduz a possibilidade da pesquisa CEGED e por conseguinte da penhora de 30% dos vencimentos do agravado até a integral quitação do débito. Requer a atribuição de efeitos suspensivo e ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Com efeito, a mera suspensão dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização das diligências requeridas, sem qualquer prejuízo. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator